Tribunal: TJDFT
Processo: 0705521-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705521-73.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MANOEL BARBOSA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de MANOEL BARBOSA DE LIMA: “A parte autora requer no ID. 180061662 a expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG, com vistas a localizar a existência de planos VGBL e PGBL de titularidade do executado. Verifico dos autos que o executado foi citado por edital, estando em local incerto e não sabido, além de não possuir bens capazes de satisfazer integralmente a dívida cobrada nos autos, diante dos valores depositados em contas bancárias (ID. 175047073), da ausência de imóveis (ID. 170302187), e de declaração de Imposto de Renda (ID. 170302189). Ainda, esclareço que a SUSEP não detém o controle sobre os contratos individuais celebrados pelos supervisionados, devendo, nesse caso, a parte autora obter informações junto aos operadores de previdência privada, indicando aonde o executado possui plano de previdência do tipo VGBL. Por todo o exposto, não vislumbro a utilidade da medida pleiteada no ID. 180061662, motivo pelo qual indefiro-a. Considerando que, esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo, e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, deve este processo em fase executiva ser suspenso. Ante o exposto, suspendo o processo de execução e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Ressalte-se que, findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 12/12/2029 (art. 921, § 4o, CPC). Remetam-se os autos ao arquivo provisório. Expirado o prazo ânuo, não havendo requerimento útil à satisfação do crédito, ficarão arquivados provisoriamente os autos, nos termos do artigo 921, § 2o, do CPC, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo a parte credora, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento” O Agravante sustenta que, “além das ferramentas tradicionais, admite-se a possibilidade de diligenciar junto à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e a Confederação Nacional das empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Saúde Suplementar e Capitalização – CNSEG, requerendo o bloqueio e a transferência de todo ativo financeiro no que tange a existência de previdência privada a VGBL e PGBL, SEGUROS, TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO e etc”. Acrescenta que “empreendeu pesquisas a fim de localizar bens do Agravado, no entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, impossibilitando, assim, a satisfação dos interesses do Credor nesta demanda, especificamente quanto ao recebimento do crédito que possui”. Requer a antecipação da tutela recursal para que “seja expedido ofício à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e a CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), com vistas a localizar a existência de planos VGBL e PGBL em nome do Agravado” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 55801205). É o relatório. Decido. Não estão presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal. Fundo de Previdência Privada é um plano oferecido por instituições financeiras, que acumula recursos e gera benefícios através de aportes periódicos. É considerado, lato sensu, aplicação financeira que transita no Sistema Financeiro Nacional. Aliás, tanto a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP como a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC são consideradas entidades supervisoras do Sistema Financeiro Nacional. Portanto, os fundos são aplicados no mercado financeiro e, por conseguinte, identificados pela ordem de indisponibilidade veiculada mediante o SISBAJUD. Cabe destacar que a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg congrega entidades abertas de previdência complementar e que a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP controla e fiscaliza também apenas entidades abertas de previdência privada. Nessa perspectiva, não se justifica o envio de ofícios a essas duas entidades para a descoberta de planos de previdência privada que são alcançados pelo SISBAJUD. No que tange às entidades fechadas de previdência complementar, que não dizem respeito ao objeto do presente recurso, a reserva existente só volta à esfera patrimonial do participante no caso de dissolução do contrato, conforme prevê o artigo 14, inciso III, da Lei Complementar 109/2001. Significa dizer que, durante a vigência do contrato, o participante não tem a disponibilidade das contribuições vertidas, razão pela qual a reserva correspondente, por integrar o patrimônio da entidade fechada de previdência complementar, não pode ser penhorada. Enfim, a existência de aplicação em fundo de previdência complementar, representativo de investimento genuinamente financeiro, pode ser constatada mediante o SISBAJUD, ou seja, sem a necessidade de expedição dos ofícios requeridos. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator